Tribunal: TCU
Processo: 005.424/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 582/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de aposentadorias deferidas pela Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, tendo, por meio do item 9.1 Acórdão 9.944/2016 prolatado pela 2a Câmara em 30/8/2016, o TCU considerado ilegais os atos de concessão em prol de Maria Aparecida Argolo de Souza, Maria José da Silva Ramalho, Maria José Moreira Maciel, Maria Máxima Rodrigues, Milton Leite Pereira, Nara Maria de Souza Prietsch, Nelci Maria de Oliveira e Orquidéa Rodrigues diante da ilegal averbação de tempo de atividade insalubre; Considerando que, no presente momento, aprecia-se o monitoramento sobre o cumprimento do item 9.3 do Acórdão 9.944/2016 proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar à Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação: 9.3.1. faça cessar os pagamentos relativos aos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, no caso de não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU, no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. promova a avaliação dos atos ora impugnados no sentido de observar se os interessados, caso manifestem interesse, podem se manter aposentados com base em outro fundamento legal ou devem retornar à atividade para implementar o tempo faltante com o intuito de manter a aposentadoria com base no art. 3o da EC no 47/2005; e 9.3.4. encaminhe ao TCU, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão livres da irregularidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo Tribunal, na forma do art. 260, caput, do RITCU; "; Considerando que, ao conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica por meio do despacho de 16/5/2017 (Peça 41), a Ministra Ana Arraes destacou que não seria atribuído ao referido recurso o eventual efeito suspensivo, tendo o subsequente Acórdão 10343/2017-TCU-Segunda Câmara , de 6/12/2017, negado provimento ao referido recurso; Considerando que a Sefip realizou a audiência do Major Brigadeiro do Ar João Tadeu Fiorentini, como diretor de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para que apresentasse as suas razões de justificativa para a morosidade no cumprimento às determinações prolatadas pelo Acórdão 9944/2016-TCU-Segunda Câmara , com a subsequente demora no retorno à atividade ou no exercício da opção pela nova modalidade de aposentadoria por parte das interessadas (Maria José Moreira Maciel, Maria José da Silva Ramalho, Nelci Maria de Oliveira e Orquidéa Rodrigues), além da impossibilidade de cumprimento da deliberação por Maria Aparecida Argolo de Souza, Maria Máxima Rodrigues e Milton Leite Pereira, diante do superveniente falecimento antes de serem adotadas as devidas medidas pela unidade jurisdicionada; Considerando que, a referida morosidade ultrapassaria o período de gestão do referido Major Brigadeiro do Ar, a Sefip promoveu também as audiências do Major Brigadeiro Leônidas de Araújo Medeiros Junior e do Major Brigadeiro Mauro Martins Machado (Peças 72 e 73); Considerando que, a partir das respostas encaminhadas pelos referidos gestores, a Sefip assinalou que as causas para o atraso na suspensão de pagamentos e o retorno à ativa teriam decorrido, principalmente, da grande rotatividade no cargo de diretor de Administração de Pessoal, durante o correspondente período (três diretores em menos de dois anos), e da falta de comunicação nas transições do referido cargo, tendo a unidade técnica propôs o acolhimento das aludidas razões de justificativa, até porque não subsistiriam os eventuais indícios de desídia ou de má-fé dos gestores; Considerando que, em sintonia com o art. 7o, I, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, o TCU poderá considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão com efeitos financeiros exauridos, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício; Considerando que, às Peças 55 e 82, o Comando da Aeronáutica solicitou os esclarecimentos sobre o cumprimento do referido acórdão em face do falecimento de três interessados (Maria Aparecida Argolo de Souza, Maria Máxima Rodrigues e Milton Leite Pereira), devendo o TCU responder ao órgão de origem que não subsistiria a necessidade de emissão dos novos atos de concessão em prol dos aludidos interessados (falecidos), pois restaria prejudicada, por perda de objeto, a posterior apreciação dos correspondentes atos, nos termos do referido art. 7o, I, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, sem prejuízo de assinalar, contudo, que a subsequente emissão do eventual ato de pensão civil não deve conter a ilegalidade indicada no referido Acórdão 9944/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, excepcionalmente, o TCU pode dispensar o Comando da Aeronáutica de buscar a eventual reparação do erário junto aos respectivos sucessores (espólio, herdeiros e legatários) diante dos valores percebidos pelos aludidos interessados durante o trâmite dos correspondentes pedidos de reexame, a despeito de os aludidos recursos terem sido recebidos sem o subjacente efeito suspensivo, até porque eles não teriam dado causa ao eventual atraso no andamento dos aludidos recursos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acolher as razões de justificativa apresentadas por João Tadeu Fiorentini, Leônidas de Araújo Medeiros Junior e por Mauro Martins Machado; sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 005.424/2015-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Aparecida Argolo de Souza (CPF XXX.864.677-XX); Maria José Moreira Maciel (CPF XXX.569.227-XX); Maria José da Silva Ramalho (CPF XXX.372.347-XX); Maria Máxima Rodrigues (CPF XXX.943.751-XX); Milton Leite Pereira (CPF XXX.265.201-XX); Nara Maria de Souza Prietsch (CPF XXX.296.400-XX); Nelci Maria de Oliveira (CPF XXX.006.776-XX) e Orquídea Rodrigues (CPF XXX.605.497-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip adote as seguintes medidas: 1.7.1. informe ao Comando da Aeronáutica, em resposta aos esclarecimentos suscitados às Peças 55 e 82 sobre o cumprimento do referido Acórdão 9944/2016-TCU-Segunda Câmara em face do falecimento de três interessados (Maria Aparecida Argolo de Souza, Maria Máxima Rodrigues e Milton Leite Pereira), que não subsistiria a necessidade de emissão dos novos atos de concessão em prol dos aludidos interessados (falecidos), pois restaria prejudicada, por perda de objeto, a posterior apreciação dos correspondentes atos, nos termos do referido art. 7o, I, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, sem prejuízo de assinalar, contudo, que a subsequente emissão do eventual ato de pensão civil não deve conter a ilegalidade indicada no referido Acórdão 9944/2016-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.2. informe ao Comando da Aeronáutica que, excepcionalmente, estaria dispensado de buscar a eventual reparação do erário junto aos respectivos sucessores (espólio, herdeiros e legatários) diante dos valores percebidos pelos aludidos interessados durante o trâmite dos correspondentes pedidos de reexame, a despeito de os aludidos recursos terem sido recebidos sem o subjacente efeito suspensivo, até porque eles não teriam dado causa ao eventual atraso no andamento dos aludidos recursos, sem prejuízo de permanecer obrigado a promover a eventual reparação do erário em face de outras irregularidades porventura identificadas; 1.7.3. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis, sem prejuízo de, se entender cabível, a unidade técnica promover o monitoramento da determinação prolatada, ao final, dos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão.